Tribunal: TJPA
Processo: 0801811-84.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801811-84.2017.8.14.0006

APELANTE: WALCILENE DA CUNHA ROCHA

APELADO: PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0801811-84.2017.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES

ADVOGADO: DRIELE MENDES LOPES- OAB/PA 20.329

APELADO:

O.C. ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI

ADVOGADOS: FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES – OAB/SP 362.161 E NACI APARECIDA EDUARDO – OAB/SP 125.799

APELADO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA

ADVOGADOS: NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976, MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495 E ANDRÉ RODRIGUES PARENTE – OAB/CE 15.785

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR ERROR IN JUDICANDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa ad causam. Sustenta a recorrente que atuava como representante de sua genitora, Marluz Carneiro da Cunha, a quem pertencia o contrato de financiamento de veículo, mas foi ela quem realizou os pagamentos, demonstrando interesse jurídico direto. Alega nulidade da sentença por ausência de determinação para emenda da petição inicial e violação ao art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por não oportunizar a emenda da petição inicial diante de dúvida quanto à legitimidade ativa; (ii) determinar se a apelante possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, à luz da teoria da asserção e da teoria eclética da legitimidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa, conforme o art. 17 do CPC, deve ser examinada in statu assertionis, segundo a
teoria da asserção
, que impõe ao julgador o exame da pertinência subjetiva com base apenas nas alegações da petição inicial, sem exigência de prova, conforme lição de Leonardo Carneiro da Cunha:
“A legitimidade de parte consiste na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, na aptidão específica para a prática de determinado ato diante de uma situação jurídica”
.

4.

A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que a pertinência subjetiva da narrativa inicial basta para o reconhecimento da legitimidade ativa em sede de admissibilidade da demanda, como se vê do julgado:
"A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, considerando a narrativa inicial e a pertinência subjetiva da relação jurídica descrita"
(TJMG, ApCiv 1.0000.22.147064-4/002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 11.09.2025).

5.

A jurisprudência do TJDFT complementa esse entendimento ao admitir também a
teoria eclética da legitimidade
, segundo a qual a legitimidade pode ser avaliada de modo abstrato ou com base na relação jurídica posta em juízo (Teoria de Liebman):
“A aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, a partir dos fatos deduzidos na inicial”
(TJDFT, ApCiv 0702359-28.2024.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 04.09.2025).

6.

A narrativa dos autos revela que a apelante arcou com os pagamentos do contrato de financiamento firmado em nome de sua genitora, o que indica interesse jurídico na demanda. Assim, o juízo não poderia extinguir o processo de plano sem oportunizar à parte a correção da exordial, nos termos do art. 10 do CPC, configurando-se
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, segundo a teoria da asserção, sem exame de prova.

2.

É admissível também o uso da teoria eclética da legitimidade, quando a análise da pertinência subjetiva se vincula à relação jurídica em discussão.

3.

A sentença que extingue o processo por ilegitimidade ativa sem oportunizar a emenda da petição inicial viola o art. 10 do CPC e é nula por error in judicando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 17, 357.

Doutrina relevante citada
: Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Direito Processual Civil
, 2021, itens 33, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, ApCiv 1.0000.22.147064-4/002, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 11.09.2025, DJe 19.09.2025.

·

TJDFT, ApCiv 0702359-28.2024.8.07.0014, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 04.09.2025, DJe 18.09.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0801811-84.2017.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES

ADVOGADO: DRIELE MENDES LOPES- OAB/PA 20.329

APELADO:

O.C. ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI

ADVOGADOS: FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES – OAB/SP 362.161 E NACI APARECIDA EDUARDO – OAB/SP 125.799

APELADO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA

ADVOGADOS: NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976,MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495 E ANDRÉ RODRIGUES PARENTE – OAB/CE 15.785

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa
ad causam
.

As

razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

a.

nulidade da objurgada por ausência de emenda da exordial e inexistência de preliminar sobre;

b.

atua

como representante de Mariluz Carneiro da Cunha conforme procuração particular e

c.

afronta aos termos do artigo 10 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

5936680).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe IDs 5936684 e 5936686).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0801811-84.2017.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES

ADVOGADO: DRIELE MENDES LOPES- OAB/PA 20.329

APELADO:

O.C. ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI

ADVOGADOS: FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES – OAB/SP 362.161 E NACI APARECIDA EDUARDO – OAB/SP 125.799

APELADO: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA

ADVOGADOS: NELSON BRUNO VALENÇA – OAB/CE 15.783, DANIEL CIDRÃO FROTA – OAB/CE 19.976, MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO – OAB/CE 23.495 E ANDRÉ RODRIGUES PARENTE – OAB/CE 15.785

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio destacando a redação do artigo 17 do CPC:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade
.
(Negritei).

Legitimidade que concede ao litigante o direito de demandar eis seu envolvimento na relação material debatida ou que dela se aproveita, que Leonardo Carneiro da Cunha denomina como
pertinência subjetiva
.

Nessa perspectiva:

42. Legitimidade de parte
. A legitimidade de parte consiste na pertinência subjetiva da demanda ou numa aptidão subjetiva para a prática dos atos processuais e, de resto, para a própria formulação da pretensão a tutela jurídica. Na Teoria Geral do Direito, a legitimidade ou legitimação permite que alguém possa agir em certa situação e perante outra pessoa determinada. Em outras palavras, legitimidade é um estar em face de. Enfim, a legitimidade ou legitimação consiste na aptidão específica para a prática de determinado ato, diante de uma situação jurídica e perante dada pessoa. A legitimidade é uma pertinência, que consiste numa qualificação jurídica ou qualificação normativa. A legitimidade de parte é conferida a quem se diz titular do direito ou da obrigação, podendo ser conferida por lei a quem não desfrute de tal qualidade.

43. Parte e legitimidade de parte
. Parte é quem está no processo como autor ou réu, identificando-se com os sujeitos da relação processual e não se confundindo com os sujeitos que integram a relação de direito material. A parte pode ser legítima ou não. A parte ilegítima só deixa de ser parte quando, reconhecida sua ilegitimidade, for excluída do processo. Até lá, será parte.
[1]

Em linhas mais simples.

A pertinência subjetiva define se o litigante será

ou não parte legítima para demandar em juízo dada a narrativa da exordial, daí esse fator ser analisado à luz da teoria da asserção.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

33. Teoria da asserção
. O interesse de agir e a legitimidade para a causa devem ser examinados
in statu assertionis
, ou seja, considerando-se apenas as alegações contidas nas petições apresentadas em juízo. As dificuldades em separar, em alguns casos, o interesse de agir e a legitimidade para a causa das questões de mérito fizeram com que se concebesse a teoria da asserção, com a adoção de um método de distinção: se a questão se examina
in statu assertionis
, trata-se de uma questão de admissibilidade da demanda, mas se se exige a análise das provas, então a questão passa a ser de mérito. A teoria da asserção ou
prospettazione
foi concebida para que se pudesse distinguir as questões de admissibilidade da demanda daquelas que dizem respeito ao mérito.
[2]

Compreensão acompanhada pela jurisprudência, destacando-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
.
MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida na ação de rescisão de contrato cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato verbal firmado entre as partes, e condenou o réu ao pagamento de danos materiais nos valores de R$10.957,59 e R$34.715,97, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade em relação ao réu, em virtude do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar a alegada ilegitimidade passiva do apelante;
(ii) examinar a existência do dever de indenizar, diante da controvérsia sobre os prejuízos alegados pelo autor;
(iii) analisar a alegação de litigância de má-fé do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é analisada à luz da teoria da asserção, considerando a narrativa da petição inicial. Conforme os fatos descritos, o contrato objeto da demanda foi celebrado entre as partes litigantes, e o réu figura diretamente nos eventos narrados, configurando a pertinência subjetiva necessária à legitimidade passiva.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, é incontroverso que o autor efetuou o pagamento relativo ao veículo objeto do negócio e sofreu prejuízos documentados. A rescisão do contrato impõe o dever de ressarcimento ao réu pelos valores comprovadamente despendidos, conforme os artigos 373, I, e 475 do Código de Processo Civil e os artigos 389 e 402 do Código Civil, que determinam a reparação de danos nas hipóteses de descumprimento contratual.
A análise das provas documentais evidencia que o autor comprovou as despesas relacionadas ao veículo, inclusive com os pagamentos de taxas, reparos e quitação de valores para resolver pendências do bem. O apelante, por sua vez, não demonstrou elementos suficientes para afastar a responsabilidade pelos prejuízos apurados.
Quanto à alegação de litigância de má-fé, não ficou demonstrado que o apelado alterou a verdade dos fatos ou agiu de forma dolosa para obter vantagem processual indevida, inexistindo fundamento para a aplicação de sanção processual.
A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal é cabível, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em desfavor do réu/apelante, fixando-se o percentual em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, considerando a narrativa inicial e a pertinência subjetiva da relação jurídica descrita.
Em contratos rescindidos, a parte que sofreu prejuízo deve ser ressarcida pelos danos comprovadamente suportados.
A litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada no curso do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, I, 475; CC, arts. 389, 402, 473.
Jurisprudência relevante citada: Não consta no enunciado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.147064-4/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2025, publicação da súmula em 19/09/2025) O negrito é meu.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA MEDIANTE ENTREGA DE OUTRO COMO PARTE DO PAGAMENTO. TRADIÇÃO SEM TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.

2.
Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se os elementos presentes na exordial permitem reconhecer a Ré como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
.

3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2º e 3º do diploma legal consumerista.

4. O artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Por outro lado, de acordo com o art. 134 do referido Diploma Legal, é responsabilidade do vendedor realizar a comunicação de venda do veículo, caso o comprador não cumpra o disposto no art. 123, § 1º, sob consequência de responder solidariamente com este pelos débitos posteriores à tradição.

5. No caso concreto, “Ao receber o veículo como parte do pagamento, a concessionária assumiu a responsabilidade que antes cabia diretamente à proprietária, qual seja, a de comunicar a venda do mencionado veículo e a de tomar as providências cabíveis para assegurar a efetiva transferência do bem ao adquirente, junto aos órgãos de trânsito” (Acórdão 1782024, 0732717-52.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023).

6. A mera alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não se sustenta na hipótese em apreço, diante da ausência de qualquer diligência por parte da concessionária para localizar o veículo ou contatar o corréu comprador. Essa circunstância revela inércia e descumprimento do dever de cooperação contratual.

7. No caso, as astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva da medida, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.

9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.

(Acórdão 2045933, 0722162-70.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) Negritei.

Caso concreto.

A relação de direito material assenta no contrato de financiamento do veículo
Renault Duster, 2013/2013, placa: NEM 4147, Chassi: 93YHSR6R3DJ624244, cor prata, RENAVAM: 0052893229-2
,

que em nome de

Marluz Carneiro da Cunha segundo recurso visual abaixo:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17041022404900000000005758190

Que iniciou todas e subscreveu todas as tratativas com
O.C. ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI,
citando-se a assinatura do contrato de assessoria:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17041022404900000000005758190

A pertinência temática surge a partir do momento que
WALCILENE CUNHA ROCHA DE MORAES
inicia os pagamentos da assessoria contratada:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=17041022404900000000005758191
.

A pertinência subjetiva da Recorrente emerge por ser a responsável fática pelo adimplemento do financiamento do veículo que feito em nome de sua genitora, sendo essa a narrativa extraída da exordial.

Carga fática

nela inserta

que, por si só,

impediria

o julgamento da questão ante a necessidade da prova à mantença da pertinência subjetiva à luz da teoria da asserção e conduziria o julgador a determinar a emenda da exordial a fim de incluir na lide sua filha
Marluz Carneiro da Cunha.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vai mais além por aferir o exame da legitimidade ou sob à luz da teoria da asserção ou sob à lente da teoria eclética de Liebman:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS. QUITAÇÃO DE DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
PARTE PASSIVA. REVENDEDORA. ADITAMENTO INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVO
.
PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM
.
AGENTE FINANCIADO. ILEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.
A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção
.

2. Considerando que a demanda tem por objeto a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo anteriores e a transferência da titularidade do automóvel, evidencia-se a legitimidade do ex-proprietário, quem figura no cadastro junto órgão de trânsito, para figurar no polo passivo.

3. O contrato de financiamento é autônomo em relação ao contrato de compra e venda, não havendo dependência entre eles. A instituição financeira que atua como mera financiadora, sem vinculação à revendedora, não é solidariamente responsável pelos débitos anteriores à venda incidentes sobre o automóvel, tampouco pela regularização da titularidade do veículo. Incabível, por esse motivo, a inclusão do agente financeiro no polo passivo da ação.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(Acórdão 2042603, 0702359-28.2024.8.07.0014, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.)Negritei.

Nesse víeis,

adjetivo a sentença como açodada e precipitada

porque não observou as particularidades inseridas no caso concreto a merecer nulidade por
error in judicando
a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento para cassar a sentença objurgada eis que nula de pleno direito por
error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.58. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 30 set. 2025.

[2]

Ibidem
,p.57.

Belém, 24/11/2025